Tribunal: TJDFT
Processo: 0718580-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718580-56.2023.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERLEY FERREIRA LIMA APELADO: ROSÂNIA SANDE RIBEIRO, VALDEMIR DOS SANTOS SILVA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por WANDERLEY FERREIRA LIMA contra a r. sentença exarada no ID 69140238, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial da ação de conhecimento proposta por VALDEMIR DOS SANTOS SILVA em desfavor do apelante e de ROSÂNIA SANDE RIBEIRO, para decretar a resolução do contrato de cessão de direitos firmado pelas partes e condenar os réus, solidariamente, a restituírem ao autor a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), desembolsada a título de entrada, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora, a partir do efetivo desembolso (24/04/2023). Na mesma oportunidade, foi julgado improcedente o pleito reconvencional formulado pela ré ROSÂNIA SANDE RIBEIRO. Em virtude da sucumbência, os réus foram condenados, em relação à lide principal, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Quanto à lide secundária, o réu WANDERLEY FERREIRA LIMA foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da reconvenção, com fundamento no princípio da causalidade. Na apelação cível interposta (ID 69140240), o réu WANDERLEY FERREIRA LIMA postula a concessão da gratuidade de justiça e argui preliminar de cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, sustenta que a importância recebida por ocasião da celebração do contrato de cessão de direitos firmada pelas partes refere-se à comissão de corretagem decorrente da intermediação do negócio jurídico. Desataca que, atingido o objetivo da intermediação, com a celebração do contrato, a posterior desistência de uma das partes não configura circunstância apta a justificar a restituição do montante pago a título de comissão de corretagem, Com base nesses argumentos, o apelante postula a reforma da r. sentença, para que seja julgado improcedente o pedido de restituição do montante pago a título de comissão de corretagem. Não houve recolhimento do preparo. Em contrarrazões (ID 69140245), o autor refuta a argumentação vertida no recurso de apelação e postula a manutenção da r. sentença. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O artigo 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De acordo com o artigo 99, caput, do mesmo diploma legal, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[1] em comentário ao mencionado dispositivo legal, destacam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Ao dispor a respeito do recurso cabível contra decisão que indefere ou revoga a gratuidade de justiça, o Código de Processo Civil estabelece o seguinte regramento: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Dessa forma, mostra-se impositiva a prévia análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelos apelantes. Convém salientar que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é de cunho relativo, sendo admitida a sua desconsideração quando o acervo probatório produzido nos autos indicar que a capacidade financeira da parte requerente é suficiente para assegurar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria ou de seus familiares. No caso em exame, o apelante alega, como fundamento para a reforma da sentença, a tese de que, no negócio jurídico objeto da ação, figurou como intermediário e que o montante que lhe foi repassado se refere à comissão de corretagem. No entanto, de forma desconexa com tal alegação, o apelante, como fundamento para o acolhimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça afirma que não possui nenhuma renda proveniente de emprego, sendo sua renda proveniente exclusivamente de pensão alimentícia que é utilizada exclusivamente para alimentos de sua filha. Além de não estar comprovada a alegação do apelante, no sentido de faz jus à gratuidade de justiça, por não auferir renda proveniente de emprego, mas apenas verba decorrente de pensão alimentícia devida em favor de sua filha, tal tese se se mostra incompatível o argumento utilizado para obter a reforma da sentença. Dessa forma, observado que o os elementos de prova carreados aos autos não corroboram a alegação do apelante no sentido de que não reúne condições financeiras que permitam o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência, não há como lhe ser assegurados os benefícios da justiça gratuita. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO APELANTE. Por conseguinte, determino a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de março de 2025 às 12:19:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________ [1] NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.